Tribunal: TJDFT
Processo: 0743107-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTOR. PERMISSÃO DE ACESSO ÀS CONTAS BANCÁRIAS POR MEIO DE LINKS NA INTERNET. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. Narrou a parte autora que é titular de conta corrente no banco réu e, em 8/7/2022, clicou em link da Livelo e a partir daí foram realizadas operações em sua conta bancária e mediante o uso do cartão de crédito que resultaram no prejuízo de R$34.462,54. Afirma que as operações foram realizadas em outro Estado. Atribui ao banco a responsabilidade pelo evento ao não fornecer a segurança necessária na prestação de seus serviços e pede a indenização do prejuízo e compensação pelos danos morais.
2. Sentença. Julgou parcialmente procedente o pedido. Declarou a inexistência das dívidas decorrentes das operações realizadas mediante débito em conta corrente e uso do cartão de crédito. Condenou o banco a restituir de R$10.856,94 e a compensar danos morais de R$2.000,00
3. Recurso do réu. Pede o efeito suspensivo. Impugna a gratuidade requerida pela parte autora. Insiste na ausência de responsabilidade do banco e afirma que atuou de boa fé.
4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos (ID 46625074 a ID 46625077). Contrarrazões apresentadas.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
6. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça se não há pedido nesse sentido pelo autor.
7. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
8. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor permite o acesso de terceiros à conta bancária ao utilizar-se de links na internet.
9. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque, sem fazer concessão à prudência, clicou em link suspeito e permitiu o acesso de fraudadores aos seus dados bancários. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
10. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo que excede ao limite do cheque especial do autor (R$ 33.599,00, bem como restituir as parcelas já descontadas do empréstimo concedido mediante fraude.
11. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022)
12. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo. Nesse sentido, condenação do réu a restituir reduzida para R$5.428,47.
13. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição da autora para os danos orais que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto anexo.
15. Sem custas ou honorários.